Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL DECORRIDO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato bancário, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
2. Decorrido tempo razoável após a última pesquisa pelo sistema Sisbajud, Renajud e Infojud é possível a sua renovação. No caso, decorrido mais de 1 ano e 4 meses da última pesquisa realizada.
3. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.